Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL. MATÉRIA EXAMINADA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso específico para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios elencados, rejeitam-se os declaratórios.
2. Eventual insurgência quanto ao entendimento adotado pelo colegiado deve ser debatida em recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal fim.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.